Tribunal: TCU
Processo: 019.701/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 634376, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 634376, função null, que teve como objeto OBJETO: COMERCIALIZACAO: APOIO A IMPLANTACAO DEFEIRA LIVRE NO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA/CE. (no da TCE no sistema: 851/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 4244/2024-TCU-Primeira Câmara Vista esta tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome contra Ariosvaldo Saldanha Saraiva por não comprovar a regular aplicação de recursos repassados pela União, por meio do Convênio 3/2008 - SESAN (Siafi 634376), para implantação de feira livre no município de Jaguaretama/CE, e considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos do art. 2o do mencionado normativo, houve transcurso de tempo superior a cinco anos entre as causas interruptivas caracterizadas pela emissão do Parecer Técnico 42/2014, em 11/12/2014, e da Nota Técnica 106/2021, em 28/9/2021, conforme indicado nos parágrafos 19 e 20 da instrução da unidade técnica à peça 64; considerando que o decurso do tempo superior a cinco anos configura a incidência da prescrição quinquenal em relação ao responsável, o que afasta as pretensões punitiva e de ressarcimento a cargo do TCU; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público de Contas (MPTCU), os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU; 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil); e 1o, 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação ao responsável. 1. Processo TC Processo 019.701/2023-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ariosvaldo Saldanha Saraiva (XXX.932.133-XX). 1.2. Unidade: município de Jaguaretama/CE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.